Tribunal: STJ
Processo: 5042014-64.2021.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060984 - SC(2025/0373755-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
AGRAVADO
: MARLI NOEMIA MACHADO FLORINDO
ADVOGADO
: EVERTON BALSIMELLI STAUB - RS046695
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 47ba4e58-e5b9-413e-ab51-621d8f7470d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060984 - SC(2025/0373755-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
AGRAVADO
: MARLI NOEMIA MACHADO FLORINDO
ADVOGADO
: EVERTON BALSIMELLI STAUB - RS046695
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante
a seguinte argumentação (fls. 903-904):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 284/STF, Súmula 126/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7/STJ.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA55398918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:46
Código de Controle do Documento: 1ef49615-2fb8-4f71-be0b-94a6380dc02c

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 912-918, a parte recorrente sustenta que "o Estado
de Santa Catarina, longe de apresentar argumentação genérica, estruturou sua peça recursal de
modo a impugnar, capitular e especificamente, cada um dos óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade" (fl. 915).
As contrarrazões foram apresentadas à fl. 922.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou um dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três argumentos
distintos e autônomos: incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF; incidência
do enunciado 126 da Súmula do STJ; e incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e de modo suficiente, um dos fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, de incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao fundamento da decisão de segundo grau, de incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, saliente-se que, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
Documento eletrônico VDA55398918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:46
Código de Controle do Documento: 1ef49615-2fb8-4f71-be0b-94a6380dc02c

revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente um dos fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
". Nesse sentido:
decisão recorrida
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS

E
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
283/STF, 7/STJ
182/STJ.
EXAME
(...)
3. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade
recursal e nos termos do
III, do

o
parágrafo
art. 932,
CPC/2015, c/c
art. 253,
único, I, do RISTJ. A ausência de impugnação integral inviabiliza o
.
conhecimento do recurso
(...)
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.740.766/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de 20/2/2025)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55398918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:46
Código de Controle do Documento: 1ef49615-2fb8-4f71-be0b-94a6380dc02c

(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:46
Código de Controle do Documento: 1ef49615-2fb8-4f71-be0b-94a6380dc02c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.984 / SC
Número Registro: 2025/0373755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50420146420218240023
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
AGRAVADO
: MARLI NOEMIA MACHADO FLORINDO
ADVOGADO
: EVERTON BALSIMELLI STAUB - RS046695
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
AGRAVADO
: MARLI NOEMIA MACHADO FLORINDO
ADVOGADO
: EVERTON BALSIMELLI STAUB - RS046695
TERMO
Documento eletrônico VDA56077472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 25449e1f-0a75-4c6f-a384-c64a5660da6d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 25449e1f-0a75-4c6f-a384-c64a5660da6d